Tribunal: TJES
Processo: 5002349-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002349-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRENO BRICIO AMARAL
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002349-23.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: BRENO BRICIO AMARAL

EMBARGADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRENO BRICIO AMARAL
em face do v. acórdão acostado no ID 2985679, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo, por consequência, a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
”
por ele ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, em sede de cumprimento de sentença, fixou como termo final da indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, a data do depósito em Juízo das chaves do imóvel, qual seja, dia 15/09/2020.

Em suas razões juntadas no ID 3035595, o embargante

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado restou omissa, uma vez que o voto condutor
“[...]
traz panoramas que não se amoldam ao caso concreto para concluir no voto ID 2985679 que o agravante não cumpriu integralmente a sua obrigação, por não ter ainda obtido o financiamento imobiliário necessário à quitação do preço pactuado”.

Pleiteia que
“[...] que se considere o dia de em que o cumprimento de sentença chegou ao fim para considerar como termo final para incidência de lucros cessantes, e não eventual saque das chaves como maliciosamente fez crer a embargada”.

Aduziu, ainda, que
“[...] manter a decisão agravada significa deduzir que o agravante poderia dispor do imóvel a partir do depósito das chaves, o que não é verdade, já que entre 15/09/2020 e 08/07/2021 importantes questões processuais foram decididas, dentre elas a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como foi nessa época em que a MRV aceitou fazer a compensação de valores que era solicitada pelo embargante ainda em 2019”.

Afirma, também, a inexistência de débito por parte do embargante, de modo que o juízo teria sido induzido ao erro pelo embargado e que a manutenção da decisão objurgada
“[...] implicará em prejuízo financeiro ao embargante já que durante esse período pagou aluguel no imóvel que residia e não receberá o valor equivalente por força de lucros cessantes, ferindo de morte o conceito jurídico pelo qual foi instituído, ou seja, remunerar o valor que necessitou desembolsar para alugar o imóvel que morava por força da inércia da MRV”
.

A parte embargada, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 3185899).

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude de a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira ter se removido para a Egrégia Quarta Câmara Cível a partir do dia 12/04/2022, conforme despacho exarado no ID 3639917.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1º de novembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002349-23.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: BRENO BRICIO AMARAL

EMBARGADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRENO BRICIO AMARAL
em face do v. acórdão acostado no ID 2985679, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo, por consequência, a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
”
por ele ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, em sede de cumprimento de sentença, fixou como termo final da indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, a data do depósito em Juízo das chaves do imóvel, qual seja, dia 15/09/2020.

Em suas razões juntadas no ID 3035595, o embargante

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado restou omissa, uma vez que o voto condutor
“[...]
traz panoramas que não se amoldam ao caso concreto para concluir no voto ID 2985679 que o agravante não cumpriu integralmente a sua obrigação, por não ter ainda obtido o financiamento imobiliário necessário à quitação do preço pactuado”.

Pleiteia que
“[...] que se considere o dia de em que o cumprimento de sentença chegou ao fim para considerar como termo final para incidência de lucros cessantes, e não eventual saque das chaves como maliciosamente fez crer a embargada”.

Aduziu, ainda, que
“[...] manter a decisão agravada significa deduzir que o agravante poderia dispor do imóvel a partir do depósito das chaves, o que não é verdade, já que entre 15/09/2020 e 08/07/2021 importantes questões processuais foram decididas, dentre elas a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como foi nessa época em que a MRV aceitou fazer a compensação de valores que era solicitada pelo embargante ainda em 2019”.

Afirma, também, a inexistência de débito por parte do embargante, de modo que o juízo teria sido induzido ao erro pelo embargado e que a manutenção da decisão objurgada
“[...] implicará em prejuízo financeiro ao embargante já que durante esse período pagou aluguel no imóvel que residia e não receberá o valor equivalente por força de lucros cessantes, ferindo de morte o conceito jurídico pelo qual foi instituído, ou seja, remunerar o valor que necessitou desembolsar para alugar o imóvel que morava por força da inércia da MRV”
.

A parte embargada, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 3185899).

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude de a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira ter se removido para a Egrégia Quarta Câmara Cível a partir do dia 12/04/2022, conforme despacho exarado no ID 3639917.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito do embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no recurso de agravo de instrumento por ele interposto, concluindo que o termo final da mora da promitente vendedora deve corresponder à efetiva data de entrega das chaves, que, no caso concreto, ocorreu em 15/09/2020, por se tratar do momento em que o promitente comprador passa a deter a posse e usufruir do imóvel. Senão vejamos:

“Esta egrégia Terceira Câmara Cível, ao dar parcial provimento ao recurso de
apelação cível
interposto pelo demandante (ora agravante), concluiu que este fazia jus, a título de ressarcimento por lucros cessantes, ao valor de locação do imóvel, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, pelo período durante o qual foi obstado o uso pretendido, isto é, entre a data final prevista para a entrega das chaves, indicada na Cláusula 5ª do quadro resumo (fl. 39), e o adimplemento da construtora (conclusão da obra e disponibilização das chaves).

Assim entendeu o Órgão Julgador por serem devidos os lucros cessantes como meio de compensar o promitente comprador pela ausência de recebimento do bem na data aprazada, de forma que o termo final da mora da promitente vendedora deve corresponder à efetiva data de entrega das chaves, por se tratar do momento em que o promitente comprador passa a deter a posse e usufruir do imóvel.

Iniciada a etapa destinada ao cumprimento da sentença, foi determinada a produção de prova pericial objetivando apurar o valor da locação do imóvel objeto do contrato e, em
20/02/2020
, foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, assim decidindo o MM. Juiz:

‘(...) Quanto a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes, tenho que esta deve ser calculada no valor mensal de R$ 1.735,00, com termo inicial em dezembro de 2012 (tendo em vista que o instrumento particular de abertura de crédito e financiamento para construção do empreendimento imobiliário foi registrado em cartório na data de 23/09/2009, acrescendo-se 39 meses a esta data, conforme cláusula 5ª do quadro resumo constante no contrato firmado entre as partes).
No que tange ao termo final (disponibilização das chaves), tenho que deve ser considerada a data do protocolo da petição de fls. 528/531 por parte da ré/executada (29/08/2018), data em que comunicou expressamente a disponibilidade das chaves para o autor/exequente
, eis que não há qualquer prova nos autos de que as chaves estejam disponibilizadas ao demandante na data de 30 de maio de 2017, conforme pretende fazer crer a ré/executada.’

Não houve interposição de recurso em face dessa decisão interlocutória, donde se conclui que o termo final do ressarcimento por lucros cessantes deveria ser o dia
29/08/2018
; entretanto, o efetivo depósito das chaves só ocorreu no dia
15/09/2020
, quando a requerida, ao efetuá-lo com o intuito de eximir da mora, também requereu a retenção das chaves até que o demandante cumprisse a sua obrigação, qual seja, a de obter o financiamento bancário necessário à quitação do preço (Id 2330533).

Logo, não há dúvida quanto ao acerto da decisão agravada – proferida no dia 19/10/2021 – ao transportar o termo final anteriormente fixado (29/08/2018), para a data do efetivo depósito das chaves à disposição do Juízo (15/09/2020), não devendo ser acolhida a tese recursal de que a construtora ‘se antecipou’ ao depositar as chaves em 15/09/2020, uma vez que, reitero, o depósito judicial das chaves havia sido determinado na decisão interlocutória que resolveu, em 20/02/2020, a impugnação ao cumprimento de sentença.

Também não tem razão o agravante ao aduzir que o depósito das chaves seria meramente ‘figurativo’ porque, na prática, seria impossível recebê-las (Id 233052, p. 5) e assim considero ao verificar que o agravante não cumpriu integralmente a sua obrigação, por não ter ainda obtido o financiamento imobiliário necessário à quitação do preço pactuado, o que ensejou a observação contida na decisão agravada de que ‘
as mesmas
[chaves]
não foram ainda entregues ao autor em razão de seu inadimplemento contratual
’ (Id 2330529), assim como já havia advertido o MM. Juiz, ao resolver a impugnação ao cumprimento de sentença, que as chaves só deveriam ser entregues ao exequente ‘
após a comprovação de quitação do saldo devedor junto à Ré’
(cf. Id 2330538).

E não poderia ser diferente, já que, a prevalecer a tese jurídica defendida pelo agravante, mais interesse seria postergar o cumprimento de sua obrigação (
rectius
: quitar o preço) e diferir o termo final do ressarcimento por lucros cessantes para quando efetivamente vier a receber as chaves do imóvel, isto é, após o obter o financiamento bancário e adimplir a quantia faltante.

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida, pelas suas razões recursais, a sua pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade, de modo que não há como prevalecer a tese sustentada pelo recorrente no sentido de considerar a entrega final das chaves, para fins de incidência dos lucros cessantes, apenas o fim do cumprimento de sentença por ele inaugurado.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que o recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Conhecimento e Não Acolhimento de Embargos de Declaração
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002349-23.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: BRENO BRICIO AMARAL

EMBARGADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.